Tribunal: TJSP
Processo: 1019437-63.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E AÇAO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE MANCHAS NO PISO, QUE COMPROMETERAM A ESTÉTICA DA OBRA REALIZADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA, E REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E AÇAO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE MANCHAS NO PISO, QUE COMPROMETERAM A ESTÉTICA DA OBRA REALIZADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA, E REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL QUE DEVEM SER PRESTIGIADAS. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelações improvidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Registro: 2020.0000740352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019437-63.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARIA
FERNANDA DALLES SIQUEIRA CAVALI, é apelado/apelante DERCI POSSATI -
TOK LIMP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1019437-63.2017.8.26.0309 -Voto no 33471
2
Apelante/Apelada: MARIA FERNANDA DALLES SIQUEIRA CAVALI
Apelada/Apelante: DERCI POSSATI TOK LIMP
Comarca: Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
AÇAO
MONITÓRIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
INDENIZATÓRIA E DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE MANCHAS NO PISO, QUE
COMPROMETERAM
A
ESTÉTICA
DA
OBRA
REALIZADA.
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LIMPEZA. MÁ PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
PROVA
PERICIAL
CONCLUSIVA,
E
REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL QUE DEVEM SER
PRESTIGIADAS. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
DESCABIMENTO.
SENTENÇA
MANTIDA.
Apelações improvidas.
Trata-se de apelações digitais (da corré Tok Limp, às fls. 497/516, com
preparo às fls. 517/518, e da autora, às fls. 520/524, com preparo às fls. 525/527),
interpostas contra a r. sentença de fls. 470/482, cujo relatório se adota, proferida em
julgamento conjunto de ação de reparação de danos materiais e morais e ação monitória,
pelo MM. Luiz Antonio de Campos Junior, nos seguintes termos: “1- JULGO
IMPROCEDENTE o pedido ajuizado por MARIA FERNANDA CAVALLI contra PBG
S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DA PORTOBELLO S.A), dando-se o feito por extinto,
com fulcro no artigo 487, inciso I, in fine, do Código de Processo Civil. Por ter
sucumbido, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais com
correção monetária pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de
débitos judiciais do E. TJSP, a contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1019437-63.2017.8.26.0309 -Voto no 33471
3
contar da data desta sentença (artigo 407 do CC), bem como honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente
atualizado desde a data de seu ajuizamento, pelos índices da tabela prática para
cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP (artigo 85, §2° do CPC),
abrangendo principal e juros (RT 601/78, JTA 80/125; LEX- JTA 74/132), e acrescido
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo
primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC). 2- JULGO
PROCEDENTES EM PARTE os pedidos ajuizados por MARIA FERNANDA CAVALLI
contra DERCI POSSATI-TOK LIMP e assim o faço com o fito de condenar a parte ré a
pagar à parte autora a indenização pelos danos materiais sofridos, na forma e modos
determinados pelo corpo deste julgado, que corresponde ao custo com a substituição
do piso, recolocação dos rodapés e pintura onde ficar danificada. IMPROCEDENTE o
pedido de reembolso dos honorários contratuais de Advogado, nos termos da
fundamentação alhures esposada. Como consectário lógico deste decisum, libero em
favor da parta autora o quantum depositado em Juízo, expedindo-se a respectiva guia
de levantamento para esta finalidade. Em razão da sucumbência recíproca e por força
do disposto nos artigos 82, §2o, 84, 85, §14, e 86, todos do Código de Processo Civil, a
autora arcará com 20% (vinte por cento) e o réu com 80% (oitenta por cento) das
despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o
disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, condeno a autora a pagar ao
Advogado do réu honorários advocatícios que fixo consoante apreciação equitativa, na
forma do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa e o réu a pagar ao advogado da autora honorários
advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em
atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85
também do Código de Processo Civil. 3- JULGO IMPROCEDENTE o pedido no bojo
da ação monitória em apenso, ajuizada por DERCI POSSATI-TOK LIMP contra
MARIA FERNANDA CAVALLI, dando-se o feito por extinto, com fulcro no artigo 487,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1019437-63.2017.8.26.0309 -Voto no 33471
4
inciso I, in fine, do Código de Processo Civil. Por ter sucumbido, condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais com correção monetária pelos índices da
tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP, a contar dos
respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406
CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407
do CC), bem como honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o
valor atribuído à causa, devidamente atualizado desde a data de seu ajuizamento, pelos
índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP
(artigo 85, §2° do CPC), abrangendo principal e juros (RT 601/78, JTA 80/125; LEX-
JTA 74/132), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406
CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407
do CC). Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de
declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de
costume. P. R. I. C. ”.
Os embargos de declaração opostos pela autora (fls. 485/487) foram
rejeitados (fls. 494/495).
Apela a corré Tok Limp, alegando, preliminarmente, a nulidade da
perícia realizada, em razão de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Quanto ao mérito, sustenta ter adotado procedimentos em conformidade com os
manuais e orientações das fabricantes do piso, bem como do detergente, ausente
qualquer falha na prestação do serviço. Impugna as conclusões do laudo pericial.
Afirma que o levantamento de quantias pela apelada caracteriza enriquecimento sem
causa. Pleiteia a manutenção da corré PGB no polo passivo da lide. Insiste na
improcedência dos pedidos formulados pela autora. Requer a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1019437-63.2017.8.26.0309 -Voto no 33471
5
Também apela a autora, sustentando, em necessária síntese, ser devida a
condenação da ré com relação aos honorários contratuais. Sucessivamente, pede a
alteração da base de cálculo dos honorários devidos em razão da sucumbência de
referido pedido, para que recaia o percentual fixado sobre o valor do pedido, e não sobre
o valor da causa. Requer a parcial reforma do julgado.
Os recursos são tempestivos (fls. 496, 497 e 520) e foram recepcionados
em Primeiro Grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo-se as suas necessárias
condições de admissibilidade.
Contrarrazões pela autora às fls. 538/541, pugnando pelo improvimento
do recurso da corré Tok Limp e provimento do recurso da autora.
Contrarrazões pela corré PBG S/A às fls. 549/556 e 558/571, pelo
improvimento dos recursos, com a condenação das apelantes ao pagamento de
honorários recursais.
É o relatório.
Ajuizou a autora Maria Fernanda a presente ação objetivando
indenização por danos materiais em virtude de manchas existentes em pisos de
fabricação da corré PBG S/A, e que teriam sido verificadas após a prestação de serviços
de limpeza pela corré Tok Limp. Sustenta que concluída a obra de instalação dos pisos,
contratou a corré para a limpeza da residência. Verificou que os pisos apresentaram
manchas, comprometendo a estética da obra, sendo necessária a remoção das manchas
ou, caso não seja possível, a substituição do piso defeituoso. Pleiteou a autora, ainda, a
condenação das rés ao pagamento dos honorários contratuais e ônus sucumbenciais (fls.
01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1019437-63.2017.8.26.0309 -Voto no 33471
6
Em apenso, ação monitória ajuizada pela Tok Limp, em face de Maria
Fernanda, referente a uma parcela do contrato de prestação de serviços de limpeza, e
que teria sido inadimplida (autos no 1004061-81.20178.26.0309).
A ação de indenização foi julgada parcialmente procedente, e julgada
improcedente a ação monitória, o que ensejou a interposição do presente recurso de
apelação pela corré Tok Limp e por Maria Fernanda, nos termos já relatados.
Insubsistentes as irresignações frente ao que nos autos se produziu. Os
elementos existentes nos autos demonstram que os fatos ocorridos conduzem às parciais
consequências jurídicas pretendidas pela autora Maria Fernanda, valendo à hipótese, a
prova pericial encomendada (fls. 267/319, 398/402 e 435/437 e 454), que pairou sob o
inequívoco crivo do contraditório (fls. 325/327, 329/330, 333/386, 403, 406/410,
413/426 e 441/446).
Houve prova pericial conclusiva (fls. 267/319), que atestou, extreme de
dúvida, que os vícios existentes nos pisos cerâmicos do hall de entrada da residência da
autora foram causados em razão de falha na prestação do serviço realizado pela corré
Tok Limp.
Assim dispôs a expert, na conclusão de seu laudo:
“As anomalias dos pisos existentes no local periciado decorreram de
causa extrínseca, ou seja, decorreram de situações e de fatores externos.
Sendo a origem das falhas e manchas pelos produtos químicos fora de
dosagem e/ou produtos inapropriados durante a fase final de obra, ou
seja, durante serviços de limpeza final de obra. Podemos afirmar,
portanto, que tais manchas foram causadas por falha humana, por
questões de falha na aplicação de produtos químicos e por ações
externas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1019437-63.2017.8.26.0309 -Voto no 33471
7
Podemos atribuir as manchas existentes no local periciado à falta de
controle de qualidade e/ou falha na dosagem dos produtos utilizados, à
forma inadequada da execução dos serviços, e até mesmo a possível
ausência de conhecimento das especificações do piso objeto da limpeza.
Durante a vistoria pericial constatamos que os sinais de manchas no
piso do imóvel da autora decorreram de causas Exógenas.
Não foi apresentada nos autos nem exibida a esta profissional a nota
fiscal relativa aos produtos utilizados na limpeza final de obra, mas
entendemos que não foi utilizado o produto recomendado pelo fabricante
do piso. Informamos que as recomendações de limpeza encontram-se
disponíveis no site do fabricante do piso podendo qualquer pessoa
acessar essas informações”. (fl. 299).
O laudo pronunciou-se explicitamente sobre os pontos controvertidos nos
autos, além de ter respondido a quesitos apresentados pelas partes (fls. 282/294), com
exposição fotográfica detalhada (fls. 302/317), de modo que nenhuma impropriedade se
vislumbra no trabalho técnico realizado, que deve ser prestigiado.
Soube-se que os problemas surgidos no piso decorreram exclusivamente
da má prestação do serviço de limpeza pela corré Tok Limp, sem qualquer
responsabilidade a ser carreada à corré PBG, fabricante dos pisos, razão pela qual
correto o decreto de improcedência com relação a esta última.
Anoto, no ponto, que não há qualquer nulidade na prova pericial
realizada, eis que, consoante já se afirmou, a perícia foi elaborada dentro dos rigores
legais, e com sucessivas manifestações, tanto das partes como da i. perita (fls. 267/319,
325/327, 329/330, 333/386, 398/402, 403, 406/410, 413/426, 435/437, 441/446 e 454).
Ademais, a alegação da corré Tok Limp, no sentido de que teria sido impedida de
acompanhar a perícia foi expressamente rechaçada pela perita (cf. fl. 398/402).
Portanto, todas as suas alegações no sentido da nulidade da prova realizada, ficam aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1019437-63.2017.8.26.0309 -Voto no 33471
8
rejeitadas.
Quanto ao valor de R$ 2.313,00, a ser levantado por Maria Fernanda no
bojo da ação monitória no 1019437-63.2017.8.26.0309, não se verifica o alegado
enriquecimento sem causa, uma vez que mencionado valor diz respeito à parcela do
contrato de prestação de serviços de limpeza que havia sido suspensa, justamente em
razão do descumprimento contratual verificado. Uma vez reconhecida a má prestação
dos serviços, e julgada improcedente a ação monitória ajuizada pela Tok Limp em face
de Maria Fernanda (ré na ação monitória e autora na ação de reparação por dano
material), afigura-se escorreita a determinação quanto à possibilidade de levantamento
da quantia depositada naqueles autos.
Descabida, outrossim, a pretensão da autora Maria Fernanda relativa à
reparação por danos materiais, relativos aos honorários advocatícios contratuais,
necessários à busca do direito aqui reclamado.
Prevalece o entendimento de que a contratação de advogado é questão
atinente à parte e ao profissional escolhido, não podendo atingir terceiros. As despesas
com a contratação de advogado particular não são devidas, porquanto dizem com
contrato do qual não participou a demandada.
Nesse sentido, recentes precedentes desta E. 34a Câmara e do C. STJ:
"Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e
morais. Não comporta acolhimento a pretensão de ressarcimento do montante gasto pelo
autor com honorários advocatícios contratuais. A verba em questão foi estipulada em
instrumento celebrado entre o demandante e seus advogados, sem a anuência da ré, de
modo que não pode produzir efeitos contra ela. Precedentes desta E. Corte e do Col. STJ.
De acordo com a disciplina do CPC/2015, nas causas de valor muito baixo ou nas quais o
proveito econômico for inestimável ou irrisório, a fixação de honorários sucumbenciais se
dá por apreciação equitativa. No caso vertente, ademais, montante inferior ao fixado na
origem, R$ 1.000,00, seria incapaz de remunerar dignamente o trabalho desempenhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1019437-63.2017.8.26.0309 -Voto no 33471
9
pelo causídico, abeirando-se do aviltamento. Recurso parcialmente provido."1
"Apelação. Ação de cobrança. Seguro facultativo. Furto de automóvel estacionado em via
pública. Veículo que estava sendo utilizado por condutor diverso do declarado e para ida e
volta ao trabalho. Agravamento do risco não comprovado. Negativa de pagamento
indevida. Danos morais não verificados. Honorários contratuais indevidos. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido."2
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
DANO
MATERIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
PERDAS
E
DANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da contratação de
advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano
material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do
contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo interno não provido."3
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DA PARTE VITORIOSA À CONDENAÇÃO DA SUCUMBENTE AOS
HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPENDIDOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES
DA CORTE ESPECIAL E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DANO MORAL. NÃO
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser
incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela
vencedora. Precedentes: EREsp. 1.507.864/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em 20/4/2016, DJe 11/5/2016 e EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."4
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DESPESAS
PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. GASTO
1 Apelação 1092515-38.2017.8.26.0100 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Gomes Varjão j. em 08/02/2019.
2 Apelação 1001871-83.2017.8.26.0606 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Nestor Duarte j. em 18/12/2018.
3 AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 07/02/2019, DJe 13/02/2019
4 AgInt no AREsp 1332170/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1019437-63.2017.8.26.0309 -Voto no 33471
10
EXTRAPROCESSUAL NÃO PREVISTO NO ART. 20 DO CPC/73. JULGAMENTO:
CPC/73.
1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído este recurso especial,
interposto em 10/09/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios contratuais devem ser
incluídos no cálculo das despesas processuais, a cujo pagamento foi condenada a recorrida,
com fulcro no art. 20 do CPC/73.
3. O art. 20 do CPC/73, ao tratar do custo do processo, imputou ao vencido, com base nos
princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos
gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e
extinção do processo.
4. Os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que assumidos
em razão dele, não se incluem dentre aquelas despesas às quais faz alusão o art. 20 do
CPC/73, motivo pelo qual nelas não estão contidos os honorários contratuais,
convencionados entre o advogado e o seu cliente, mesmo quando este vence a demanda. 5.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”.5
Finalmente, correta a incidência dos honorários de sucumbência sobre o
valor da causa, fixados de acordo com a previsão do artigo 85 do CPC, e que portanto,
restam mantidos.
Conclui-se, portanto, que a r. sentença analisou corretamente todas as
questões discutidas nos autos, mediante criteriosa avaliação dos fatos e das provas, de
modo a resistir a todas as críticas que lhe foram dirigidas nas razões recursais, sendo
que qualquer adendo que se fizesse aos seus fundamentos constituiria desnecessária
repetição.
Por fim, em razão do insucesso das partes, nesta fase recursal e, em
atenção à nova ordem processual, não há como deixar de se atentar para a necessidade
de sua condenação em honorários advocatícios destinados ao patrono da parte
vencedora, respectivamente. Assim sendo, majoro a verba honorária advocatícia devida
pela autora Maria Fernanda ao patrono das rés, para 11% sobre o valor da causa. Quanto
à corré Tok Limp, deixo de majorar a verba honorária, pela atuação derrota nesta sede,
5 REsp 1571818/MG, T3, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, j. 9/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1019437-63.2017.8.26.0309 -Voto no 33471
11
porquanto já fixada em percentual máximo permitido (art. 85, §§ 2.o, 8.o e 11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora